Tribunal: TJDFT
Processo: 0000964-62.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-29
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. IMPOSIÇÃO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL. CRÉDITO NÃO-TRIBUTÁRIO. PRESCRIÇÃO. POSSIBILIDADE. PRAZO QUINQUENAL. DECRETO No 20.910/32.

1. Na hipótese de pretensão executória de multa administrativa imposta pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, que não ostenta natureza tributária, incide o prazo prescricional de 5 (cinco) anos, nos termos do Decreto no 20.910/32.

2. A prescrição pode ser interrompida apenas uma vez, o que, no caso dos autos, ocorreu com o pagamento parcial da multa administrativa imposta, devendo voltar a correr quando o devedor cessa o pagamento do débito.

3. Transcorridos mais de 5 (cinco) anos entre a inadimplência do Executado e o ajuizamento da presente Execução, resta configurada a prescrição da pretensão executória da Administração Pública.

4. Apelação conhecida e não provida.